Tribunal: TJES
Processo: 5005794-45.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005794-45.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. CRÉDITO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas por Luciene Pereira dos Santos e Banco do Brasil S/A contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00. A autora busca apenas majoração dos danos morais para R$ 10.000,00. O banco pleiteia a improcedência total da ação, sustentando a validade da contratação e o efetivo recebimento e uso do valor pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A contratação é comprovada por contrato eletrônico, comprovante da operação e extratos bancários, que demonstram o crédito de R$ 4.800,00 na conta da autora, transferência de parte para sua poupança e movimentações subsequentes.
4.
O recebimento e uso do numerário pela autora configuram convalidação do negócio jurídico e impedem a alegação de inexistência contratual, por violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), nos termos do art. 422 do CC.
5.
Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para restituição de valores ou condenação por danos morais.
6.
A validade do contrato torna prejudicada a análise do pedido de majoração da indenização, pois não há dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso do Banco provido. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A efetiva disponibilização e utilização do valor contratado configuram convalidação do contrato e afastam a alegação de fraude.
9.
O princípio da boa-fé objetiva impede o contratante de negar negócio jurídico do qual usufruiu.
10.
Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar ou restituir valores.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Luciene Pereira dos Santos e dar provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005794-45.2024.8.08.0011

APELANTE/APELADO: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADA/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente o pleito autoral para: a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 139886528; b) condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da autora, no montante de R$ 1.668,38 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos); e c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (evento 14469968), a autora pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para um valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo irrisório e insuficiente para reparar o abalo sofrido, além de inadequado para atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Por sua vez, o Banco do Brasil S/A, em seu apelo (evento 14469969), busca a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Para tanto, sustenta, em síntese: (i) a plena validade e legitimidade do negócio jurídico, afirmando que o contrato foi celebrado com o uso de credenciais e senha pessoal da autora; (ii) a comprovação de que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta de titularidade da autora e, posteriormente, por ela movimentado e usufruído, o que afastaria a alegação de fraude; (iii) a inexistência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano a ser indenizado, material ou moral.

A controvérsia central cinge-se à validade de um contrato de empréstimo consignado, que a autora alega ser fraudulento, e aos consectários jurídicos decorrentes dessa alegação.

A autora nega veementemente ter celebrado o contrato de empréstimo que originou os descontos em seu benefício previdenciário. O banco réu, por sua vez, defende a regularidade da transação, afirmando que foi realizada por meios legítimos e que a autora se beneficiou dos valores. Após detida análise do conjunto probatório, entendo que a razão assiste à instituição financeira.

Embora a autora negue a contratação, o banco requerido logrou êxito em demonstrar fatos que não apenas indicam, mas confirmam a existência e a validade do negócio jurídico. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, em especial o contrato assinado eletronicamente (evento 14469943), o comprovante da operação e os extratos bancários (eventos 14469944 e 14469945), o valor do empréstimo, no montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), foi efetivamente creditado na conta-corrente de titularidade da autora em 20 de setembro de 2023. O extrato da conta poupança demonstra que, na mesma data do crédito do empréstimo, um valor de R$ 3.198,00 (três mil, cento e noventa e oito reais) foi transferido da conta-corrente para a conta poupança da autora. Ademais, os extratos revelam diversas outras operações, como saques e compras, que indicam o uso regular da conta e o aproveitamento do numerário.

A alegação da autora de que desconhece tais movimentações mostra-se frágil diante da prova documental de que os valores ingressaram em sua esfera de disponibilidade econômica e foram por ela utilizados. A transferência de parte do valor para uma conta poupança de sua própria titularidade é um ato que pressupõe conhecimento e vontade, sendo incompatível com a narrativa de desconhecimento total da operação. Ao receber e utilizar os valores provenientes do contrato, a autora convalidou o negócio jurídico e o usufruto do crédito torna a posterior negativa de contratação um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo nosso ordenamento jurídico, que prestigia a boa-fé objetiva nas relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

Dessa forma, comprovada a contratação e o efetivo recebimento e utilização do valor pela autora, não há que se falar em fraude, ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. A dívida é existente, os descontos são legítimos e, por consequência, não há fundamento para a declaração de nulidade do contrato, para a restituição de valores (seja de forma simples ou em dobro) ou para a condenação por danos morais.

O reconhecimento da validade do contrato torna prejudicada a análise do recurso da autora, que visava unicamente à majoração da verba indenizatória. Se não há ato ilícito, não há dever de indenizar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso da requerente, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso da requerente, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).